Tribunal: TJSP
Processo: 1000567-84.2021.8.26.0549
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE. RESCISÃO DA AVENÇA. CULPA DO ADQUIRENTE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO FIXADO EM 20% DOS VALORES PAGOS. MONTANTE QUE É RAZOÁVEL PARA COMPENSAR OS PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES EM PARCELA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS. AUSENTE ATRASO NO PAGAMENTO DO PREÇO DO IMÓVEL. CORREÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE. RESCISÃO DA AVENÇA. CULPA DO ADQUIRENTE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO FIXADO EM 20% DOS VALORES PAGOS. MONTANTE QUE É RAZOÁVEL PARA COMPENSAR OS PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES EM PARCELA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS. AUSENTE ATRASO NO PAGAMENTO DO PREÇO DO IMÓVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. TAXA DE FRUIÇÃO DEVIDA. PRESENÇA DE EDIFICAÇÃO NO LOTE QUE É PRESCINDÍVEL. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE. INADMISSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL E NÃO IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1.Para a hipótese de rescisão do compromisso de compra e venda de imóvel motivada pelo adquirente, é razoável a fixação de devolução em montante equivalente a 80% dos valores pagos à vendedora, em parcela única. Precedentes desta C. 6a Câmara.
2. Não se faz possível que, dos valores a serem restituídos ao adquirente do imóvel, sejam descontados encargos moratórios, se não houve mora ou inadimplemento por parte deste último.
3. O termo inicial da correção monetária é da data do efetivo prejuízo (desembolso), nos termos da Súmula no 43 do STJ.
4. É devida indenização pelo tempo de ocupação de imóvel, sendo irrelevante que se trate de lote não edificado. Indenização que deve corresponder ao montante ajustado no contrato, incidindo desde a imissão do adquirente na posse até a efetiva desocupação do imóvel. Precedentes do C. STJ e desta C. 6a Câmara.
5. Não se tratando de causa com proveito econômico inestimável ou irrisório e tampouco com valor muito baixo, ou muito elevado, os honorários advocatícios não devem ser fixados por equidade quando não se verifica manifesto enriquecimento desproporcional do patrono da parte vencedora. Inteligência do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.